Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709741-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CECY DE MELO ASSUNCAO FERREIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE (autos de no 0706101-45.2020.8.07.0000, ID no 23927887, págs. 1-2). 2. Diante da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao erário, o efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão de ID no 24658895, págs. 1-3. 3. Considerando as diretrizes e similitudes de processamento de casos da mesma natureza neste Tribunal de Justiça, a exemplo dos acórdãos de no 1157617, no 1319967 e no 1185905, dentre outros, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobrea incompatibilidade da via eleita com a jurisprudência desta Corte. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO